Tribunal: TJSP
Processo: 1007122-20.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INDENIZAÇÃO – RECONVENÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – VALOR CONSTANTE DO ORÇAMENTO JUNTADO PELA AUTORA PARA O REFAZIMENTO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL FIXADAS EM QUANTIAS QUE SE MOSTRAM ADEQUADAS EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.